Tribunal: TJBA
Processo: 0003627-81.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003627-81.2002.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: AGRO INDUSTRIAL ITAMUTINGA LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO LEGAL PELA LEI Nº 13.340/2016 ATÉ 30/12/2019. PRAZO TRIENAL CONSUMADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO VIA DJE. DILIGÊNCIAS SEM EFETIVIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução por título extrajudicial, fundada em Cédula Rural Hipotecária. O Recorrente alega: (i) paralisação imputável ao mecanismo da Justiça; (ii) eficácia suspensiva da prescrição pela Lei nº 13.340/2016 além de 30/12/2019; e (iii) ausência de intimação pessoal prévia e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a paralisação foi exclusivamente imputável ao Judiciário; (ii) definir se a suspensão legal obstou a prescrição após 30/12/2019; (iii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal para dar andamento configura nulidade; e (iv) verificar se petição não diligenciada pelo cartório afasta a inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paralisação imputável exclusivamente ao Judiciário afasta a prescrição intercorrente (IAC no REsp 1.604.412/SC, Tese 1.4), mas a mora deve ser integral e sem contribuição passiva do credor; inexistente tal demonstração no interregno pós-suspensão. 4. A Lei nº 13.340/2016, com as alterações da Lei nº 13.729/2018, suspendeu o prazo prescricional apenas até 30/12/2019; findo esse período, o prazo trienal (Decreto-Lei nº 167/67 c/c Lei Uniforme de Genebra) retomou seu curso automaticamente, consumando-se em 30/12/2022. 5. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente não se exige intimação pessoal para dar andamento ao feito, mas apenas oportunidade de manifestação sobre fatos impeditivos (IAC no REsp 1.604.412/SC, Tese 1.5, eficácia vinculante); o contraditório foi observado mediante intimação via DJE, com manifestação tempestiva do exequente (id. 94121547). 6. Requerimentos de diligências sem resultado concreto de citação ou constrição patrimonial não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente (STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do prazo prescricional pela Lei nº 13.340/2016 opera-se apenas até o limite temporal fixado em lei; encerrado o prazo, a prescrição intercorrente retoma seu curso automaticamente, sem necessidade de nova intimação do exequente.

2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, é desnecessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, bastando que lhe seja oportunizada manifestação sobre eventuais fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do prazo, em atenção ao princípio do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 167/67; Lei nº 13.340/2016 (art. 10, I, II e III), com redação da Lei nº 13.729/2018; CPC, arts. 10, 485, III e §1º, 921, §§1º a 5º, 924, V, e 947, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/02/2017; STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 12/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 18/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.613.332/SP; TJBA, Apelação Cível nº 0000202-47.2004.8.05.0090, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, DJe 08/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003627-81.2002.8.05.0113, em que figuram como Apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Apeladas A
GRO INDUSTRIAL ITAMUTINGA LTDA., ESPÓLIO DE ULISSES PEREIRA DOS REIS
e
ESPÓLIO DE IVONE SANTOS DOS REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PRESIDENTE

03